Tribunal: TJDFT
Processo: 0001891-32.2015.8.07.0011
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0001891-32.2015.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, PAULO BAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ISABELA DE ALMEIDA CANTIZANO, RENATO SILVEIRA BARBOSA EMBARGADO: ISABELA DE ALMEIDA CANTIZANO, RENATO SILVEIRA BARBOSA, MARKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, PAULO BAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Na forma do art. 1.023, §2o c/c art. 219, ambos do Código de Processo Civil de 2015, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos. Publique-se. Desembargadora LEILA ARLANCH